Tribunal: TJDFT
Processo: 0020485-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020485-73.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO DO ICMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR IÇADO COMO LASTRO PARA LANÇAMENTO DA EXAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E AVIAMENTO DO EXECUTIVO. LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO PATENTEADO. SITUAÇÃO ASSIMILADA PELO FISCO E COMPROVADA NO CURSO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. OCORRÊNCIA. RESPOSTA DA ANÁLISE AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DA INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXAÇÃO. ELISÃO. ALFORRIA DO CONTRIBUINTE. ERRO DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO LANÇADO E REALIZADO CORRETAMENTE. EXECUTIVO. EXTINÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos tornados incontroversos ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o débito tributário reputado devido fora apurado e lançado no prazo legal e, judicializada a pretensão de cobrança, o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento, não podendo a contribuinte, ademais, ser beneficiada pela demora em incidira ao promover o lançamento do tributo, retardando sua aferição e apuração das diferenças detectadas pelo fisco. 4. O ICMS consubstancia tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, quando verificar omissão ou inexatidão no valor declarado e pago, ou não, pelo sujeito passivo, porquanto a declaração realizada pelo contribuinte e a realização da quitação são consumadas sob condição resolutória por estarem dependentes de ulterior homologação pela autoridade tributária (CTN, arts. 145, 149 e 150). 5. A obrigação tributária tem natureza vinculada, pois sujeita à condição de derivar de fato gerador legalmente pontuado, somente podendo ser apurada e exigida, portanto, se ocorrida a gênese de fato que lhe confere germinação jurídica, derivando dessa apreensão que, conquanto ocorrido o fato gerador do ICMS e promovido seu lançamento e pagamento, o equívoco em que incidira a contribuinte nos lançamentos administrativos correlatos, não na apuração e lançamento da exação, não se qualifica como hipótese de germinação de nova obrigação tributária, inclusive porque o sistema não convive com apuração e cobrança em duplicidade de quaisquer tributos ou obrigações. 6. Conquanto lançada por equívoco na documentação fiscal da contribuinte (LFE) operação e valores relativos ao ICMS realizados por filial, tributos lançados e quitados, tendo, na sequência, ultimado declarações retificadoras, conquanto não analisadas pela autoridade fazendária sob a imprecação de deficiência formal, o fato deve ser interpretado como erro na ultimação de obrigação acessória, e não fato gerador, em duplicidade, do tributo, pois ausentes os elementos identificadores do negócio jurídico antecedente e deflagrador da exação. 7. Não obstante a atuação da autoridade fiscal revista-se da presunção de legitimidade inerente genericamente aos atos administrativos, ostenta natureza relativa, podendo, pois, ser desqualifica, sob o ônus do contribuinte, mediante elementos substanciosos aptos a infirmar sua correção e legitimação, derivando dessas premissas que, evidenciando a contribuinte que fora alcançada por lançamentos e tributo desguarnecido de fato gerador legítimo, decorrente de equívoco que cometera durante o momento em que firmara sua documentação fiscal respectiva (LFE), safando-se do encargo probatório que lhe estava debitado, deve ser alforriada da exação por restar desguarnecida de causa subjacente legítima.). 8. O disposto no art. 34 da Lei Complementar no 04/94 deve ser objeto de interpretação sistemática, porquanto endereçado especificamente a situação de tributo não lançado e realizado, não se aplicando, pois, em situação de simples acertamento de escrituração administrativa-tributária, porquanto nessa hipótese os tributos objeto da retificação havida, ainda que de forma serôdia, já estavam lançados e realizados, tornando inviável que sejam novamente apurados e cobrados como se subsistissem em aberto, ante a inviabilidade de apuração, lançamento e cobrança de exação já realizada regularmente. 9. Recurso conhecido e provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença reformada. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10, do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco na aplicação do princípio da causalidade em desfavor do Distrito Federal, pois a causa do ajuizamento da demanda foi o erro da parte recorrida. Destaca que, se a contribuinte preencheu os livros fiscais equivocadamente e se, ao tentar levar o fato ao conhecimento da autoridade fiscal, procedeu novamente de forma equivocada (declaração apresentada sem qualquer dado registrado), não é possível concluir, como afirmou o acórdão, que o DF ajuizou a execução fiscal com conhecimento da possibilidade do equívoco. Subsidiariamente, defende a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, porquanto a utilização do valor da causa resulta em quantia exorbitante. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Andrei Furtado Fernandes, OAB/RJ 89.250 (ID 65440735). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador não se pronunciou a respeito da tese de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Andrei Furtado Fernandes, OAB/RJ 89.250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021